Tribunal: STF
Processo: HC 112952
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA 691/STF. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    3. Não se verifica manifesta arbitrariedade ou ilegalidade na decisão que deixa de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente. 



    4. Agravo regimental não provido.